Tribunal: TJDFT
Processo: 0009028-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009028-98.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO ALVES BATISTA, IRANY FERNANDES DOS SANTOS, ISRAEL ALVES DOS SANTOS, JAIR CARNAUBA BARROS, JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS, JOAO ALVES PEREIRA, JOSE CUPERTINO AUGUSTO, JOSE DO ESPIRITO SANTOS PEREIRA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE SILVA SUCESSOR: TANIA LILIAN AVELINA AUGUSTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios